Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Ausentes vícios no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão posta em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.